Tribunal: TJDFT
Processo: 0751546-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MULTAS. INFRAÇÃO À CONVENÇÃO CONDOMINIAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. APLICABILIDADE. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO. VALOR DA MULTA. ART. 1.336, § 2o, CC. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais faz estes incidirem nas relações privadas, de modo que a aplicação de sanções condominiais pressupõe seja assegurado o contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5o, LV da Constituição Federal. Precedentes.

2. No caso dos autos, embora não tenha sido assinalado prazo específico para apresentação de defesa ou recurso, o condômino efetivamente apresentou defesa, com pedido de revisão da decisão de aplicar as multas, que foi objeto de deliberação pela síndica e pelo conselho fiscal.

2.1. Assim, necessário concluir que o direito ao contraditório e à ampla defesa foi efetivamente exercido pelo condômino, com a apresentação voluntária de pedido de revisão da multa suprindo a falta de prazo assinalado para apresentação da defesa ou recurso.

3. Necessário afastar, no caso em tela, a alegação de ausência de provas das infrações à convenção condominial, pois os fatos foram admitidos pelo condômino, além de existirem provas em vídeo juntadas aos autos que não foram impugnadas pelo condômino.

4. O art. 1.336, § 2o do Código Civil admite a fixação de multa ao condômino até o limite de 5 (cinco) vezes o valor mensal da contribuição condominial

4.1. No caso, ante a reiteração na prática da mesma infração, mostra-se cabível a fixação da multa no patamar máximo.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.